Tribunal: STF
Processo: ARE 1166885
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. FORMA DE EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Diante da ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, determina-se o processamento do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. FORMA DE EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. A Executada, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, não faz jus aos privilégios da Fazenda Pública, razão pela qual não se há de falar em execução mediante precatório. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido” (pág. 1 do documento eletrônico 35).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do agravo e do recurso extraordinário (documento eletrônico 75).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; 21, X; 93, IX; 100 e 173, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    No julgamento do RE 599.628/DF, o Supremo Tribunal Federal entendeu não serem extensíveis os privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Transcrevo a ementa:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.
    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.
    Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).
    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 
    Por outro lado, na Suspensão de Liminar 918/SP, esta Corte decidiu estender algumas prerrogativas da Fazenda Pública, entre elas a aplicabilidade do regime de precatório, a determinadas sociedades de economia mista que prestam relevantes serviços públicos em caráter de exclusividade, sem concorrência ou sem a distribuição de lucros. Nesse julgamento, consignei o que se segue: 
    “Em um juízo superficial, entendo que as decisões atacadas divergem da orientação firmada pelo Plenário desta Corte nos julgamentos do RE 599.628/DF, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, e do RE 580.264/RS, Rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, julgados na sistemática da repercussão geral.
    Ou seja, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que será aplicado o disposto no art. 100 da Constituição Federal às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, em caráter de exclusividade.
    Pelo que consta nos autos e nas decisões contestadas, a SPTRANS seria sociedade de economia mista prestadora de serviço público stricto sensu, que não atuaria no regime de livre concorrência nem visaria ao lucro, de modo que, aparentemente, a forma jurídica da SPTRANS não corresponderia ao seu papel e âmbito de atuação.
    Entendo, pois, que, dado o caráter de relevante interesse público do serviço prestado pela SPTRANS, o risco de grave lesão aos bens jurídicos tutelados, a saber, à ordem e à economia públicas, está comprovado de modo suficiente a autorizar a intervenção excepcional desta Presidência
    Relevante destacar, ainda, o que consignado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República:
    ‘De início, constata-se que a citada sociedade de economia mista municipal é efetiva prestadora de serviço público, como atestam todos os acórdãos ora impugnados, pois é a entidade que, ligada à Prefeitura do Município de São Paulo, organiza e gere os concessionários, consórcios formados por empreendimentos privados e cooperativas, e mantém a oferta de transporte público de ônibus no Município de São Paulo.
    Não há notícia de que, dentre as atividades exercidas pela citada pessoa jurídica, haja aplicação de recursos ou força de trabalho em troca de lucro, o que, em essência, caracterizaria o desempenho de atividade econômica e, por consequência, a incidência preponderante das normas de direito privado.
    Com efeito, não haveria sentido em reconhecer a penhorabilidade de parte do patrimônio da São Paulo Transportes S/A, especificamente das chamadas contas-gestão, já que parece razoável concluir que a prestação do múnus público requer a união dos recursos compreendidos em ambas as contas. Se de um lado as contas-sistema são impenhoráveis por serem a fonte do pagamento dos concessionários e permissionários que mantêm o sistema de transporte em harmônico funcionamento, de outro, as contas-gestão claramente têm a finalidade de manter a estrutura de funcionários e de serviços prestados ao ente estatal, de modo que o seu mister possa ser bem desempenhado. A sociedade de economia mista em questão, como qualquer entidade do Estado que executa essencialmente serviço público, não pode ser decomposta em suas funções ou atribuições básicas como meio para se concluir pela aplicação de diversos regimes jurídico-processuais, sob pena de, inviabilizando parcela dos setores internos financiados por recursos penhoráveis, comprometer todo o ente responsável e, por conseguinte, o sistema de gestão de transportes da cidade de São Paulo”.
    Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Agravo Regimental na SL 918/SP, da relatoria do Ministro Presidente, julgado em 17/8/2018, cuja ementa é a seguinte:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO (SPTRANS). PRETENSA IMPENHORABILIDADE DOS BENS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO”.
    No mesmo sentido, cito alguns precedentes desta Corte: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE 852.302 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PÚBLICA ESSENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 852.527 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Embora o acórdão recorrido tenha afastado a aplicação do regime de precatórios à recorrente pelo fato de ser ela sociedade de economia mista, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região concluiu tratar-se a recorrida de sociedade de economia mista que presta atividade pública essencial, razão pela qual estaria jungida ao regime de precatórios, sob pena de comprometimento da execução do serviço prestado. Nesse sentido, transcrevo a ementa do mencionado acórdão:
    “CAGEPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COLETIVIDADE. SÚMULA 17 DO TRT13. Conforme Súmula deste Regional, bem como decisões do STF, a CAGEPA executa atividades em prol da coletividade, e a penhorabilidade dos seus bens e/ou serviços, obstaculando a sua continuidade, prejudicaria a sociedade. Em razão disso, estendem-se a esta entidade as prerrogativas da Fazenda Pública, devendo a execução de seus débitos,ser processada via precatório” (pág. 1 do documento eletrônico 15 - grifei). 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator